Tribunal: TJES
Processo: 5003517-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003517-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUELI BARROS SILVEIRA

AGRAVADO: ALEXSANDER BARROS SILVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE PRESTAR CONTAS – INVENTARIANTE – DECISÃO QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO – ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE CHANCELA À INVENTARIANÇA DA RECORRENTE – MEAÇÃO – DESCRIÇÃO DA PARTE QUE CABE AO MEEIRO – PERÍODO DE APURAÇÃO – ATUAÇÃO COMO INVENTARIANTE – PENALIDADE PREVISTA EM LEI

– RECURSO
DES
PROVIDO – DECISÃO
MANTIDA
.

1.

O
presente
recurso
cinge-se à impugnação ao ato judicial
que encerrou a
primeira etapa da ação de prestação de contas, oportunidade na qual o MM. Magistrado
a quo
reconheceu o dever da recorrente de prestar contas.

2
.
N
a data do ajuizamento
da demanda na
origem
(
ano de 2010
)
, a ação de prestação de contas era regida pelos arts. 914 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973.

3.
A
recorrente reconhece que atuou como inventariante do processo
e
não
contesta
a alegação do agravado de que as contas não foram prestadas à época, restringindo-se a alegar a ocorrência de prescrição e preclusão, bem como a inviabilidade prática do cumprimento da decisão em razão do transcurso
de extenso lapso temporal
.

4.

Quanto à alegada prescrição, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando, na vigência do antigo Código Civil de 1916, a prescrição vintenária prevista no art. 177 e a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil de 2002
” (AgInt no AREsp 1084078/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018).

5.
A aferição do transcurso do prazo vintenário, de modo a configurar prescrição, perpassa a análise do termos a quo, a saber, a data que cessou a responsabilidade da então inventariante, ora agravante, sobre a administração dos bens do espólio, consoante art. 991, VII do CPC de 1973, o qual é desconhecido.

6.

A
atuação do Ministério Público
no inventário causa mortis
,
obrigatória quando presente interessado incapaz (
artigos 178, II e 626 do CPC/15
), em nada influi no dever do inventariante de prestar contas, sendo, portanto, desprovida de respaldo legal ou jurisprudencial a alegação de que eventual atuação do órgão ministerial nos autos sucessórios chancelaria a inventariança da agravante.

7.
Em relação à meação que cabe à agravante, é de se confirmar a fundamentação empregada de que, na prestação de contas a ser elaborada pela inventariante deve ser descrita a parte que cabe ao meeiro, nos termos do art. 620 do CPC/15 e 991 do CPC/73, notadamente em se considerando que o escopo do inventário é, justamente, a “descrição detalhada de toda a herança, de molde a individualizar todos os bens móveis e imóveis que forma o acervo patrimonial do morto, incluindo até mesmo as dívidas ativas e passivas e quaisquer outros direitos de natureza patrimonial deixados pelo de cujus”, conforme ensina Humberto Theodoro Junior.

8.
N
ão há ausência de delimitação do período sobre o qual devem ser prestadas as contas, haja vista ser óbvio que o período a ser apurado pela recorrente é aquele que ela atuou como inventariante. Em relação ao prazo, é de se notar ainda que o julgador a quo
definiu
o prazo de 15 (quinze) dias previsto no §2º do art. 550 do CPC/2015, que favorece a recorrente se comparado ao exíguo prazo de 48 (quarenta e oito) horas disciplinado no §2º do art. 915 do Código de 1973.

9.
Por fim, acertado ainda o comando judicial recorrido ao prever que em caso de não apresentação das contas
pela recorrente
,
haverá de se admitir como corretas aquelas apresentadas pelo autor, ora agravado,

tratando-se
penalidade prevista expressamente no §2º do art. 914 do CPC/1973, tendo sido, inclusive, repetida no §5º do art. 550 do CPC/2015.

10.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003517-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUELI BARROS SILVEIRA

AGRAVADO: ALEXSANDER BARROS SILVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLO ROMAO - ES9874

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto p
or

SUELI BARROS SILVEIRA
, no qual pretende ver modificada a r. decisão a quo
acostada ao ID

2499228
proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, Comarca da Capital
, que, em sede de “
ação de
prestação de
contas
c/c declaratória de débitos
”
promovida
por

ALEXSANDER BARROS SILVEIRA
,
ao encerrar a primeira fase do procedimento de exigir contas, julgou procedente o pedido inicial e determinou à agravante a prestação de contas do período em que figurou como inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar.

Em suas razões recursais (ID
2499226
), aleg
a
o agravante,
em suma, que: (i) tendo em vista que a agravante exerceu o encargo de inventariante em 1986, sendo a prestação de contas exigida somente em 2010, “deveria no mínimo, considerando o tempo já decorrido, estabelecer o nobre Magistrado de piso, qual seria o período a ser prestada as contas, e como devem ser prestadas, já que a Agravante por ter sido casada em comunhão universal de bens com o de cujus (fato este confirmado na exordial), possui meação de todos os bens, que ao final forem apurados no inventário”; (ii) o julgador recorrido deixou de consider
ar
a prescrição que se operou devido ao transcurso do prazo; (iii) e também deixou de considerar o julgador a preclusão lógica, “já que na época, quando o Agravado era menor (na época o Recorrido tinha 05 anos (fato este confirmado na exordial), o Ministério Público, tutelava, fiscalizava e protegia os interesses do menor, não tendo havido qualquer ressalva por parte do ilustre representante do Ministério Público, quanto ao encargo exercido pela Agravante”;
e que, por fim,
(iv)
esqueceu
o magistrado, ainda, “de estabelecer, a condição da Agravante, como meeira, já que era casada em comunhão de bens com o extinto, fato este, sine qua no
n
, para que se estabeleça a correta prestação de contas, sem ser-lhe exigida a exibição sobre contas que lhe são afetas apenas a si própria”.

P
ugna, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, “julgando improcedente o pedido de prestação de contas movida em desfavor da agravante, isentando-a da obrigação”.

Em decisão acostada ao ID 2821673 foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID 5481473 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do

agravo de instrumento
e passo a analisar as suas razões.

Pontue-se, de pronto, i
nexistirem
razões para alterar o
entendimento firmado
na decisão de ID
2821673
.

Segundo a lição de Antônio Carlos Marcato,

O procedimento de ação de exigir contas é composto, em regra, de duas fases: na primeira delas verificar-se-á se o réu está, ou não, obrigado a prestá-las, sendo impertinente apurar-se quem é devedor e em quanto monta o débito. Resolvida a questão da existência da obrigação de prestar contas, inicia-se a segunda fase procedimental, ocasião em que as contas serão prestadas em forma mercantil, com a apuração do saldo favorável ou desfavorável ao autor.

O
presente
recurso
cinge-se à impugnação ao ato judicial
que encerrou a
primeira etapa da ação de prestação de contas, oportunidade na qual o MM. Magistrado
a quo
reconheceu o dever da recorrente de prestar contas.

Ressalte-se, de início, que,
consoante pontuado outrora pelo
Eminente
Desembargador que me antecedeu neste Gabinete, na data do ajuizamento
da demanda na
origem
(
ano de 2010
)
, a ação de prestação de contas era regida pelos arts. 914 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973.

Da análise dos autos, observa-se que, e
m suas razões recursais, a recorrente reconhece que atuou como inventariante do processo tombado sob o nº 0030621-80.1998.8.08.0024, em decorrência do falecimento de seu ex-cônjuge e genitor do recorrido, Sr.
Getúlio Vargas Silveira Gomes
.

Ademais, não
contesta
a
alegação
do agravado de que as contas não foram prestadas à época, restringindo-se a alegar a ocorrência de prescrição e preclusão, bem como a inviabilidade prática do cumprimento da decisão em razão do transcurso
de extenso lapso temporal
.

Quanto à alegada prescrição, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando, na vigência do antigo Código Civil de 1916, a prescrição vintenária prevista no art. 177 e a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil de 2002
” (AgInt no AREsp 1084078/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018).

A aferição do transcurso do prazo vintenário, de modo a configurar prescrição, perpassa a análise do
termo
a quo
,
a saber,
a data que cessou a responsabilidade da então inventariante, ora agravante, sobre a administração dos bens do espólio, consoante art. 991, VII do CPC de 1973,
o qual
é desconhecido.

Assim, vê-se que
a agravante não se desincumbiu do seu ônus de provar a prescrição, pelo que deve ser rejeitada a alegação de prescrição.

Quanto à ventilada não apresentação de impugnação do
Parquet
ao tempo em que a agravante possuía o encargo de inventariante, de igual maneira não lhe assiste razão.

A atuação do Ministério Público no inventário causa mortis, obrigatória quando presente interessado incapaz (artigos 178, II e 626 do CPC/15), em nada influi no dever do inventariante de prestar contas, sendo, portanto, desprovida de respaldo legal ou jurisprudencial a alegação de que eventual atuação do órgão ministerial nos autos sucessórios chancelaria a inventariança da agravante.

Em relação à meação que cabe à agravante, é de se confirmar a fundamentação empregada de que, na prestação de contas a ser elaborada pela inventariante, deve ser descrita a parte que cabe ao meeiro, nos termos do art. 620 do CPC/15 e 991 do CPC/73, notadamente em se considerando que o escopo do inventário é, justamente, a “
descrição detalhada de toda a herança, de molde a individualizar todos os bens móveis e imóveis que forma o acervo patrimonial do morto, incluindo até mesmo as dívidas ativas e passivas e quaisquer outros direitos de natureza patrimonial deixados pelo de cujus
”, conforme ensina Humberto Theodoro Junior.

Verifica-se, ainda, que não há ausência de delimitação do período sobre o qual devem ser prestadas as contas, haja vista ser óbvio que o período a ser apurado pela recorrente é aquele que ela atuou como inventariante. Em relação ao prazo, é de se notar ainda que o julgador a quo definiu o prazo de 15 (quinze) dias previsto no §2º do art. 550 do CPC/2015, que favorece a recorrente se comparado ao exíguo prazo de 48 (quarenta e oito) horas disciplinado no §2º do art. 915 do Código de 1973.

Por fim, acertado ainda o comando judicial recorrido ao prever que em caso de não apresentação das contas pela recorrente, haverá de se admitir como corretas aquelas apresentadas pelo autor, ora agravado, tratando-se penalidade prevista expressamente no §2º do art. 914 do CPC/1973, tendo sido, inclusive, repetida no §5º do art. 550 do CPC/2015.

Assim, verifica-se nesta análise superficial própria do recurso de agravo de instrumento, que deve ser mantida a decisão recorrida, a qual determinou à agravante a prestação de contas do período em que figurou como inventariante do espólio de Getúlio Vargas Silveira Gomes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.